Tribunal: TJMT
Processo: 1002969-56.2023.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002969-56.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON FELIPE SOUZA SILVA - CPF: 034.587.341-63 (APELANTE), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), KAMILA CAMARGO DE ALVARENGA - CPF: 055.134.821-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interpost
a

contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Esp
ecializada
de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da
A
ção
P
enal n
.

1002969-56.2023.8.11.0042
, na qual
o
apelante
foi condenad
o
à pena de
1

mês e 10 dias
de
detenção
,

em
regime aberto, pela prática do crime de
ameaça
(art.
147

do C
ódigo
P
enal
)
,
com as implicações da Lei n
.
11.340/2006.

Nas razões recursais,
a Defesa
pleiteia

a

absolvição
do apelante, sob a alegação de
insuficiência probatória,
destacando a incidência d
o princípio
do

in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal

(Id 2
64474275
).

Nas contrarrazões recursais,
o
Ministério Público

pugna pelo
não
provimento

do recurso

(Id
2
76016387
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se
pelo
não

provimento

do apelo
defensivo

(Id
2
78576363
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início
, verifico que o recurso
foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Impende consignar que o pedido referente a redução da pena
-base
para o mínimo legal previsto carece de interesse recursal, uma vez que já fora fixada no mínimo.

Diante disso,
conheço
parcialmente
do recurso.

D
essume-se dos autos que
o
apelante
foi condenad
o
pela prática do crime de
ameaça
(
CP,
art. 1
47
),
em contexto de violência doméstica,
pois, no dia
7 de fevereiro de 2022,
por volta das 15h30min, a vítima estava em seu local de

trabalho, localizado na rua Antônio Maria,
no
bairro Centro,
em
Cuiabá/MT
,
quando
o apelante
chegou e pediu para a vítima acompanhá-lo até o

cartório, e, diante da negativa de Kamila, passou
a
ameaçá-la, dizendo:
“
vou te matar
!
”, e, na
mesma ocasião, proferiu xingamentos contra a

vítima, dizendo
“
vagabunda, biscate
!
”
.

Contextualizado o fato, passa-se à análise
do pleito absolutório.

A Defesa sustenta

que
o apelante deve ser absolvido
sob o argumento de que
inexiste
m
provas suficientes nos autos para amparar a condenação, requerendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Com a detida análise dos elementos de prova produzidos
, verifico que a
tese defensiva
não
comporta provimento
.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id 261875808),
Boletim de Ocorrência (I
d

110488893
) e
pela prova oral colhida durante a persecução penal.

Quanto à autoria,
o conjunto probatório d
os autos
é
suficiente para
amparar a condenação.

A vítima
prestou declarações uníssonas e coesas em ambas as fases processuais. Na Delegacia, ela apresentou a seguinte versão
:

“
QUE, em relação aos fatos apurados tem a relatar o seguinte: que como dito acima, está separada de
JEFERSON há um mês, sendo que nesta data, por volta

das 15:30 horas, estava em seu local de trabalho quando ele se fez presente; QUE, na ocasião, JEFERSON queria que a declarante fosse ao cartório com ele para transferir o contrato de compra e venda de um terreno que está financiado em nome do mesmo para o nome da declarante; QUE, o referido lote ainda restam 54 (cinquenta e quatro) parcelas no valor de R$ 268,00 (duzentos e sessenta e oito reais) para pagar; QUE, quando adquiriu o mesmo, apesar de ser comprado em nome de JEFERSON, a declarante também já quitou algumas prestações; QUE, também comprou uma motocicleta HONDA BIZ, que está quitada, sendo que JEFERSON quer que a motocicleta seja transferida para ele, em troca da declarante ficar com o terreno e assumir as prestações; QUE, JEFERSON já ficou com um HB20, 2018 que compraram juntos, ou seja, ele quer ficar com o carro e a motocicleta que estão quitados e deixar o terreno com dívida para a declarante; QUE,
como disse ao mesmo que não poderia ir ao cartório naquele momento, JEFERSON ficou com raiva e passou a xingá-la de ‘VAGABUNDA, BISCATE!’, além disso lhe ameaçou de morte, afirmando: ‘VOU TE MATAR!’; QUE, em seguida, ele também disse o seguinte: ‘NA HORA DO PARTO VAI MORRER VOCÊ E SEU FILHO!’
; QUE, não tem condições de pagar um advogado para lhe acompanhar nessas demandas, mas o advogado que JEFERSON contratou fica lhe enviando mensagens, pressionando-a para assinar os documentos de transferência da motocicleta e do terreno
”
(Id

110688895
)
– destaquei.

Em
J
uízo, a vítima manteve a versão apresentada,
esclarecendo que as ameaças decorreram de sua negativa de assinar documentos relativos
a
imóvel e veículo
, tendo
confirmado que o apelante
lhe
proferiu
ameaça
s
de morte e a xingou
:

“(...)

que aconteceu isso, que ele passou no serviço dela, ameaça, que ameaça a família inteira, até hoje ameaça, questionada pelo promotor de justiça, disse que nesse dia ele queria que ela assinasse algo de um lote, carro e ela disse que não assinaria, oportunidade em que ele a ameaçou, que ele dizia que ia matá-la, que vai tacar fogo na filha dela, disse que ficou com medo, até hoje tem medo da família dele. Disse ainda que naquele dia dos fatos sentiu medo
.
”
(trechos extraídos da sentença – Id
2
4756471
5
)
.

Conforme bem apontado pela juíza singular
, o crime em apreço ocorreu em contexto conturbado, pois, segundo a vítima, eles
estavam em processo de separação, com o réu a pressionando para que assinasse um
documento
, que diante da negativa dela em assinar, a xingou e
proferiu as ameaças, situação que confere credibilidade
à
palavra da vítima.

Importante destacar que a vítima asseverou, perante a autoridade judiciária, que a conduta do apelante
lhe
causou
intenso temor, bem como continua se sentido temerosa até os dias atuais.

Consoante acima exposto na declaração judicial da vítima,
o apelante ameaçou inclusive
de que

iria
“tacar fogo na filha dela”
, sendo que, à época, a ofendida estava grávida, fator que reforça o temor sofrido.

O apelante, por sua vez, negou a prática delitiva
em ambas as fases processuais
(Id
247563185 e Id
2
47564709
).

Nesse contexto, observa-se que
as versões apresentadas pelas partes se contrapõem, sendo que
a vítima
prestou declarações uníssonas
na
Delegacia e em Juízo no sentido de
ter sofrido
a
s
ameaça
s

por parte do apelante, bem como
asseverou ter se sentido temerosa
, cujas circunstâncias
que se encontravam à época dos fatos (separação e estado gravídico) demonstram que a narrativa da vítima é verossímil.

Registre-se que não há
razão alguma para a vítima imputar ao réu acusação falsa para lhe prejudicar, especialmente
ao considerar que não estavam mais juntos
, permanecendo separados quando
confirmou o teor das ameaças na fase judicial
, decorridos mais de dois anos.

Ressalte-se que o crime de ameaça é formal e se consuma no
instante
em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante que o agente realmente pretendesse concretizar suas ameaças.

Destarte, para a caracterização do delito b
asta que a ameaça seja idônea e séria, a ponto de intimidar a vítima, o que ficou evidenciado no caso concreto, uma vez que a ofendida relatou ter sentido medo no momento dos fatos e que esse temor persiste até hoje.

Nesse sentido:

“
O delito de ameaça é formal e consuma-se com a ciência da vítima sobre a ameaça séria e idônea, capaz de intimidá-la. Assim, o dolo na ameaça se encontra evidenciado nas palavras intimidatórias dirigidas às vítimas, que causaram real temor.
”
(TJMT, AP
1000258-97.2021.8.11.0026,
Rel. Des.

Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j.
11
.
7
.
2025
).

Outrossim, é
cediço que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória,
sobretudo quando firme, coesa e amparada por outros elementos de prova
.

A propósito
:

“
Nas infrações penais cometidas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume uma importância especial, pois muitas vezes é a principal, senão a única prova disponível para demonstrar a responsabilidade do acusado, não sendo possível acolher a tese defensiva, quando não pairam dúvidas acerca da ocorrência do crime.
”

(
TJMT, AP
1015118-55.2021.8.11.0042,
Rel. Des.

L
í
dio Modesto Da Silva Filho
, Quarta Câmara Criminal,
j.
6
.
8
.
2024)
.

Portanto, diante do conjunto probatório
exposto
, não há como acolher a tese defensiva de absolvição por
insuficiência probatória.

Assim
, impõe-se
conservar a condenação do
apelante
.

Pelo
exposto,

em
consonância
com o parecer da
PGJ
,
NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025